Tribunal: STF
Processo: RE 77706
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-19
Data de publicação: 1973-11-19

Ementa:
- Ação cominatória julgada incabível, ressalvada à autora a defesa de seus direitos pelos meios adequados. Recurso extraordinário, interposto pela letra d da norma pertinente, de que não se conhece, por não comprovado o dissídio de jurisprudência.